Tribunal: TJMT
Processo: 0009843-33.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009843-33.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME NERES MARTINS - CPF: 030.304.981-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA - CPF: 022.624.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO OLIVEIRA SILVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVA INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA E REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CORRÉ – ANÁLISE DE MENSAGENS - UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA CORRÉ PARA ARMAZENAR PRODUTO ILÍCITO – CONDUTA DE OCULTA PRODUTO ILÍCITO CONFIGURADA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARESTO DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES – PENA-BASE – VALOR DO BEM – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO – JULGADO DO TJMT – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTEDIMENTO DO STJ - PENA BASILAR READEQUADA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A conduta do apelante de “ocultar” produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

A localização do produto furtado induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado.

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007)

“
[...]

é possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado”
(TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009843-33.2019.8.11.0004- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 0009843-33.2019.8.11.0004), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa - art. 180,
caput
, do CP - (ID 165854203).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado; 3) a pena teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa e reduzidas as penas (ID 174756691).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 197989212).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS – RÉU DETIDO EM POSSE DA RES FURTIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – RÉU PRESO NA POSSE DO BEM QUE NÃO DEMONSTROU DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – PRETENDIDA REFORMA DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
” (Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID 199021671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 10 de maio de 2.019, por volta de 09h3Omin, foi constatado e apreendido por policiais militares no interior da residência da denunciada NARLA, localizada na Rua D, Lt. 17, Qd. 03, Bairro Solar Ville, nesta cidade, 01 (um) veículo caminhonete VVV Amarok CD 4x4 Trend, de cor preta, placa OGR-2527, avaliado em R$ 64.342,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais), conforme auto de avaliação indireta às fls. 86-IP, produto de furto ocorrido no dia 28/04/2019, no município de Rio Verde/GO, tendo como vítima, Luciano Oliveira Silveira, que foi recebido/ocultado por ambos os indiciados, estando eles cientes da origem ilícita do automóvel. A res furtiva foi restituída à vítima, conforme termo de depósito às fls. 35-IP.

Ante o exposto, os denunciados NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA, vulgo "Neguinha" e JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, estão incursos na figura típica capitulada no art. 180, caput, do Código Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 197988342)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelas provas colacionadas ao processo, principalmente pelo auto de prisão em flagrante (p. 16), boletim de ocorrência (p. 38-42), relatório técnico – degravação e análise de dados de conversa aplicativo de celular (p. 77-101), laudo de exame pericial de crime contra o patrimônio (p. 131-142, 149-160).

Pontua-se que não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765 – SC; e que a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo, em regular procedimento contraditório, consoante entendimento adotado pelo TJMT no julgamento da Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004. Há de se rememorar, também, que os depoimentos de policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal (enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Dito isso, vislumbro que as informações dadas na fase policial foram ratificadas em juízo e com respeito ao contraditório, principalmente o depoimento prestado pela testemunha policial militar, que se mantem firme e coerente e é corroborado pelo relatório técnico – degravação e análise de dados de conversa aplicativo de celular (p. 77-101).

Suficientemente comprovado que o denunciado JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, com intenção e vontade, sabendo da origem criminosa da coisa, ocultou, em proveito próprio ou alheio, bem como influiu para que NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA, de boa-fé, ocultasse o veículo caminhonete VW Amarok CD 4X4 Trend, de cor preta, placa OGR-2527.

A corré NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA, na fase pré-processual (p. 24-25, 105-107), é categórica ao descrever que conservou o veículo na garagem do imóvel a pedido do réu JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, e que não tinha conhecimento de que a caminhonete era produto de furto/roubo ou de que o réu deixaria o automóvel na casa, já que JOSÉ GUILHERME apenas teria dito que precisava de um lugar para que seus amigos pudessem ficar e guardar o veículo.

Logo, não há falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em desclassificação da conduta, argumentação contrária ao acervo de provas [...]

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para: a) CONDENAR o réu JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 180, caput, do CP [...]

Passo, consequentemente, a dosar a pena de JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS. Em relação aos critérios do art. 59 do CP valoro negativamente o valor do bem receptado, afinal não se trata de bem de pequeno valor, mas de um veículo assim fixo a pena em 1 ano e 04 meses de reclusão. Não há circunstância atenuante ou agravante. Inexistem causas de diminuição ou aumento.

Fixo pena definitiva em 1 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa. Portanto, CONDENO o réu JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS à pena de 1 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 197989199).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22), Laudo de Exame Pericial de Identificação Veicular (fls. 72), Auto de Avaliação Indireta (fls. 105) e Laudo de Exame Pericial (fls. 132), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Matheus Carolo do Nascimento, policial militar (fls. 18), Ramses Lins Barroso, policial militar (fls. 23), Mayna Sousa Santana, informante (fls. 30), interrogada Narla Tayanny Ferreira Lima, corré (fls. 25), e JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, apelante (fls. 67), o qual permaneceu em silêncio.

Em Juízo, colheu-se a declaração do policial militar Ramses Lins Barroso, bem como foi decretada a revelia do apelante, por não ter sido localizado para intimação da audiência (ID 197989197).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 1.5.2019, por volta de 9h30min, os policiais militares [Ramses Lins Barroso e Matheus Carolo do Nascimento] receberam informações de que uma caminhonete Volkswagen, Amarok, cor preta, placa OGR-2527, produto de roubo, de propriedade da vítima Luciano Oliveira Silveira, estaria em uma residência situada à Rua D, Lote 17, Quadra 03, bairro Solar Villa, em Barra do Garças/MT. Na sequência, dirigiram-se ao local e encontraram o produto subtraído, oportunidade em que abordaram a corré [Narla Tayanny Ferreira Lima], a qual afirmou que o veículo seria de propriedade de JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, consoante as declarações dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal.

Observe-se que a corré, em sede policial, declarou que “
não tinha conhecimento que a camionete era produto de roubo
” e havia “emprestado” sua casa para o apelante entre 29.4.2019 e 01.5.2019, visto que “
não estava ficando
” no local.

Essa versão está confirmada pela Análise de Dados de conversa de aplicativo celular “
Whatsapp”
[Relatório Técnico nº 003/ 2019], entre a corré e o apelante, realizado pelo Núcleo de Inteligência de Barra do Garças (fls. 79), da qual se extrai que o apelante solicitou a residência da corré para que abrigasse “
amigos e suas coisas
”, bem como armazenasse a caminhonete.

No caso, a conduta do apelante de “ocultar” produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Registre-se que o apelante permaneceu em silêncio na fase policial e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, de modo que inexiste qualquer versão/escusa a ser sopesada (Relatório de Mídias – ID 205432263).

Quanto ao desconhecimento da origem ilícita do produto, “
o apelante não juntou aos autos nenhum documento, formal ou informal, que comprove o pagamento do valor alegado para a aquisição do bem”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 199021671).

Frise-se que a localização do produto furtado induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, por entender que o veículo receptado
“não se trata de bem de pequeno valor
” (ID 197989199).

Esse bem [“
caminhonete VW, Amarok CD, 4x4, Trend”
] foi avaliado em R$64.342,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (fls. 105).

Com efeito, mostra-se “
possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado”
(TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 27.3.2024).

Porém, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Portanto, a pena basilar deve ser redimensionada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, deve ser transformada a pena-base - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão – em provisória, visto que não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a penal final em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida a sanção pecuniária fixada pelo juiz da causa [10 (dez) dias-multa], por ser mais benéfica ao apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024